Tribunal: TJMT
Processo: 1048051-71.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048051-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (AGRAVANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0036-31 (AGRAVADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NASLY BEATRIZ MATOS DIAS DE BARROS - CPF: 077.778.061-57 (ADVOGADO), PABLINE TANDARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 043.550.151-81 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou alegação de impenhorabilidade de imóvel rural sob fundamento de inexistência de prova de sua caracterização como pequena propriedade rural ou bem de família, determinando a manutenção dos atos constritivos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o imóvel objeto da constrição judicial se enquadra como bem de família ou pequena propriedade rural, apto a atrair a proteção da impenhorabilidade legal, diante da alegação de uso para moradia e exploração familiar, sem comprovação documental idônea.

III. Razões de decidir

A proteção conferida ao bem de família exige demonstração objetiva de sua destinação à moradia da entidade familiar, incumbindo ao executado o ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de documentação idônea que comprove a utilização residencial do imóvel e sua condição de único bem inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade, especialmente quando há indícios contraditórios quanto ao endereço do executado.

A simples alegação de enquadramento como pequena propriedade rural, desacompanhada de prova da exploração familiar e da função de subsistência, não é suficiente para afastar a constrição judicial.

A manutenção da penhora revela-se medida adequada à efetividade da execução, inexistindo ilegalidade na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A impenhorabilidade do bem de família ou da pequena propriedade rural exige prova concreta da destinação residencial ou da exploração familiar, incumbindo ao executado o ônus de demonstrar tais requisitos, sob pena de manutenção da constrição judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sérgio Menegatti em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por
Sipal Industria e Comércio Ltda.
, rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de imóveis rurais alegadamente caracterizados como pequena propriedade rural, considerando ausente comprovação documental suficiente para reconhecer a impenhorabilidade dos imóveis rurais objeto da execução, registrados sob as matrículas nº 13.865 e 13.866 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, determinando o prosseguimento dos atos constritivos sobre os referidos bens.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os imóveis são classificados como pequena propriedade rural, pois possuem área inferior a 4 módulos fiscais (330,92 ha e 220,55 ha), sendo que o módulo fiscal no município é de 100 há, discorrendo que tais imóveis são trabalhados pela família e destinados à moradia do agravante, sendo o único bem residencial deste e, portanto, bem de família impenhorável. Destaca que a jurisprudência reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, ainda que gravada por hipoteca, se preenchidos os requisitos constitucionais e legais.

A tutela recursal foi indeferida (id. 339483393).

O agravado apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 345802881).

É o relatório.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, por meio da decisão de Id. 195580201, o magistrado singular deferiu a realização de pesquisas patrimoniais via sistema INFOJUD e determinou a indisponibilidade de bens imóveis por intermédio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), como medida voltada à garantia da efetividade da execução.

Em cumprimento à determinação judicial, foram juntadas aos autos as respostas das diligências realizadas, destacando-se aquelas oriundas do INFOJUD (Ids. 197826233, 197827642, 197827644 e 197827646) e da CNIB (Id. 200903038), das quais se extrai a existência de diversos bens imóveis vinculados ao executado.

Instado a se manifestar, o executado alegou não possuir bens em outros Estados, afirmando, ainda, que os imóveis situados no Estado de Mato Grosso se enquadrariam como pequenas propriedades rurais, inferiores a quatro módulos fiscais, circunstância que, em tese, lhes conferiria impenhorabilidade. Todavia, não carreou aos autos documentação apta a comprovar tais alegações.

Por sua vez, a exequente requereu a manutenção da indisponibilidade de todos os imóveis apontados, bem como a penhora dos bens matriculados sob os nºs 13.866 e 13.865, ambos vinculados à Comarca de Porto dos Gaúchos/MT.

No curso processual, sobrevieram informações prestadas por serventias extrajudiciais. O 1º Ofício de Registro de Imóveis de Chapecó/SC comunicou a efetivação da indisponibilidade sobre fração ideal do imóvel registrado sob a matrícula nº 53.027. Posteriormente, informou, ainda, a averbação de indisponibilidade em relação ao imóvel de matrícula nº 1.862, esclarecendo, contudo, que tal bem não se encontra em nome do executado, mas de terceiro, qual seja, Geneci Maria Três.

Ainda, foi juntada manifestação do leiloeiro oficial noticiando o agendamento de hasta pública referente ao imóvel de matrícula nº 13.866, do Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, designada para os dias 22/09/2025 e 25/09/2025.

Diante desse panorama, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão na qual, em síntese, deixou de acolher, naquele momento, a alegação de impenhorabilidade suscitada pelo executado, ante a ausência de comprovação da natureza de pequena propriedade rural; acolheu parcialmente o pleito da exequente, para manter a indisponibilidade dos imóveis anteriormente atingidos; e determinou a intimação da credora para que se manifestasse acerca de pontos específicos, notadamente quanto à manutenção do pedido de penhora sobre o imóvel de matrícula nº 13.866, bem como quanto à necessidade de comprovação de eventual vínculo jurídico do executado com o imóvel de matrícula nº 1.862, sob pena de levantamento da restrição.

Consignou, por fim, que tais providências se mostram necessárias para evitar prejuízos a terceiros estranhos à lide e a prática de atos executivos ineficazes, especialmente no que concerne aos bens registrados sob as matrículas nº 13.866, 13.865, 53.027 e 1.862.

Em face dessa decisão, recorre o agravante
sustentando que os imóveis são classificados como pequena propriedade rural, pois possuem área inferior a 4 módulos fiscais (330,92 ha e 220,55 ha), sendo que o módulo fiscal no município é de 100 há, discorrendo que tais imóveis são trabalhados pela família e destinados à moradia do agravante, sendo o único bem residencial deste e, portanto, bem de família impenhorável.

Pois bem.
Inicialmente, compulsando os autos de origem, verifico que o d. magistrado de origem em decisão proferida em 08.04.26, determinou a baixa da indisponibilidade em relação ao imóvel de matrícula 13.866, ao passo que o referido foi arrematado em outro processo judicial.

Assim, vê-se que a controvérsia recursal limitar-se-á a verificação se o imóvel de matrícula
nº 13.865
, objeto da constrição judicial, se enquadra na proteção da
impenhorabilidade do bem de família
prevista na Lei nº 8.009/1990.

O agravante alega que o bem penhorado é
destinados à moradia, sendo o único bem residencial deste e, portanto, bem de família impenhorável

Todavia,
não assiste razão ao recorrente
.

Primeiramente, cumpre destacar que, embora intimado para tanto, o agravante
não apresentou prova documental idônea
que confirmasse a destinação exclusivamente residencial do imóvel penhorado. É sabido que a proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990 demanda demonstração mínima e objetiva de que o bem é efetivamente utilizado como moradia familiar, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

Pelo contrário pois, além da certidão extraída da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – não servir como o único meio de prova, revela-se contraditório o fato de afirmar que reside no aludido imóvel, enquanto que na procuração encartada no id. 89553066, consta a indicação de endereço residencial diverso.

Portanto, verifica-se que o agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a inexistência de outros imóveis em seu nome, bem como deixou de demonstrar que a ocupação do bem é destinada para a entidade familiar, razão pela qual não restou comprovada a impenhorabilidade do imóvel.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA E REJEITOU A ALEGAÇÃO DE EXCESSO – BENS REMANESCENTES QUE POSSUEM OUTRAS ANOTAÇÕES DE HIPOTECAS – INSEGURANÇA QUANTO À SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS –
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 1º E 5º DA LEI Nº 8.009/1990 INEXISTENTES
– MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante estejam penhorados diversos imóveis, cujas avaliações apontadas suplantariam o valor do débito executado, a existência de outros registros de hipoteca não permitem aferir que sejam suficientes para garantir todos os débitos vinculados.

Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família.

Deve ser mantida a decisão que, por cautela e necessidade, assegura o resultado útil do processo e mantém a totalidade das penhoras recaídas sobre os imóveis dos executados
.” (RAI n. 1020386-51.2023.8.11.0000,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, J.07.02.24 – negritei)

Portanto, tenho que a decisão recorrida merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026